Tribunal: TJES
Processo: 0006306-79.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Resistência
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006306-79.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO CEZAR MENDES COUTINHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Cezar Mendes Coutinho
, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia. Requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras dos incisos V e VII do artigo 121 do CP, o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da justiça gratuita

Contrarrazões às folhas 175/182.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006306-79.2021.8.08.0024

RECORRENTE: PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Paulo Cezar Mendes Coutinho
interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia e, de maneira subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras dos incisos V e VII do artigo 121 do CP; o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da justiça gratuita

O recurso não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia no dia 1º de abril de 2021, aproximadamente às 23h59min, na Escadaria Santa Bárbara, Bairro Santa Martha, nesta capital, o acusado agindo com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, iniciou a conduta de matar os policiais militares 1º SGT/PMES ALEXANDRE JOCELIN FADINI,, SD/PMES MARCIO LEITE DE CARVALHO e SD/PMES MARCIO BORGES FERREIRA, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que as vítimas revidaram a injusta agressão, efetuando disparos de arma de fogo em sua direção.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do auto de apreensão às folhas 14, laudo de exame de arma de fogo e material às folhas 87/89 e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, para além de comprovarem a participação do recorrente no homicídio, apontam para sua provável atuação com intuito de
assegurar a execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime
e
contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela.

Em juízo às folhas 135, a vítima
policial militar

Márcio Leite

de Carvalho
disse que:

é comum haver confronto armado nas ocorrências onde está escalado; que não houve militares alvejados na ocorrência resultante neste processo; que não verificou se algum poste ou parede foi atingido por disparos de arma de fogo; que não procurou por cápsulas deflagradas no local dos fatos;
que viu que os disparos efetuados pelo acusado foram em sua direção; que efetuaram a prisão do acusado e lhe prestaram socorro; que viu o acusado segurando a arma de fogo com a mão e viu o “clarão” dos tiros efetuados pelo réu em direção aos militares
; que confirma as declarações de fs. 11/12

Ainda em juízo às folhas 136, o
policial militar

Márcio Borges

Ferreira
assim revelou:

que o acusado foi apreendido com uma pistola .380; que se recorda vagamente dos fatos; que a equipe foi avisada de que havia indivíduos armados se preparando para efetuar um “ataque” no bairro Carandiru; que durante a ocorrência,
um indivíduo foi atingido (o réu); que ele estava armado e carregava drogas no bolso; que os materiais apreendidos com esse indivíduo eram dele; que os outros policiais reconheceram que foi ele quem efetuou os disparos contra a guarnição.

A vítima
policial militar

ALEXANDRE BORGES FERREIRA
, também em juízo às folhas 137, corroborou a versão ministerial:

que os fatos se deram no Carandiru;
que escutaram disparos de arma de fogo; que a região está em contínuo confronto pelo domínio do tráfico de drogas; que se deparam com indivíduos que fizeram disparos de arma de fogo na sua direção; que quando o réu foi alvejado, ele correu para dentro do parque, que é escuro; que um policial recolheu as armas e os entorpecentes que estavam na posse do réu; que providenciou socorro para o indivíduo alvejado; que foi o acusado quem disparou em sua direção;
que o serviço de inteligência da PMES já foi na casa do acusado, porque ele escondia armas lá; que o depoente e o PM Carvalho estavam na linha de tiro, enquanto que o PM Borges estava do outro lado; que os tiros devem ter acertado o barranco; que a viatura estava perto; que pelo que sabe, efetuou oito disparos de arma de fogo; que não sabe precisar de quem foi o disparo que atingiu o acusado

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza,
há
indícios do envolvimento do requerente
nos fatos narrados na exordial acusatória
, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva
e
prova judicial
, de modo que
o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria,
pois
não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase,
especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Nesse ínterim,
o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Assim, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica o não afastamento das qualificadoras previstas nos incisos V e VII, §2º, artigo 121 do CP.

Nesse sentido, “
as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do i
udicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Ademais, quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, melhor sorte não socorre o recorrente.

Com o exame dos autos, constata-se que o acusado permaneceu encarcerado durante toda a instrução, não tendo ocorrido alteração na situação fática ou jurídica.

Ainda mais, a sentença condenatória e a manutenção da condenação em grau recursal, é indene de dúvida a presença de indícios de autoria e materialidade do crime.

Como também, colocar o réu em liberdade provocaria um risco à ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta das condutas. Como visto, o

homicídio

imputado na denúncia é
extremamente

grave
, respondendo o recorrente, ainda, aos crimes de

tráfico

de

drogas
e

porte

ilegal

de

arma

de

fogo
,
infrações que trazem consequências graves para a sociedade.

Por fim,
deixo de conceder a gratuidade da justiça
, pois trata-se de matéria de
competência do juízo de execução.
Vejamos:

A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198779893, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.